Tribunal: STF
Processo: ARE 1453008
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INTEGRALIDADE DE PENSÃO. PARCELAS DE CUNHO MANDAMENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. 



    Tema n° 880 do STJ – Não se desconhece a tese jurídica firmada no âmbito do julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n° 1.336.026- PE, afeta ao Tema n° 880 do STJ. Com o referido julgado, pacificou-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional sofreu alteração com a entrada em vigor da Lei n° 10.444/2002, pois se extinguiu, a partir de então, o procedimento de liquidação por cálculos, com o acréscimo do §1° ao art. 604 do CPC/73, orientação que se mantém mesmo com a edição do novel CPC/2015. Com a dita alteração normativa, com efeito, passou-se a reputar correto o cálculo apresentado pela parte exeqüente, quando a requisição judicial de documentos a cargo do devedor deixa de ser atendida, injustificadamente. O caso, de qualquer sorte, apresenta peculiaridade, pelo que vai afastada a orientação sufragada no REsp em questão. 



    Prescrição da Pretensão Executória contra a Fazenda Pública – O artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 estabelece que a pretensão executória contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do fato ou ato que originou a dívida. O prazo legal, ademais, se dá pelo prazo respectivo da ação de conhecimento (consoante, outrossim, o teor da Súmula n° 150 do STF). 



    Caso Concreto – A pretensão de cobrança das parcelas de natureza mandamental, via de regra, não integrantes da RPV ou precatório, restou aventada tardiamente no feito, cerca de dezenove anos após a comunicação de implantação da integralidade de pensão pela autarquia. A partir do não cumprimento da determinação judicial de pagamento de tais parcelas, a parte autora detinha plenas condições de exigi-las tão logo observasse o ato lesivo. Corroborado o prazo prescricional da pretensão de cobrança no caso sub judice, a teor do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32. Não obstante, mesmo após a carga dos autos, não se denotou insurgência específica quanto ao saldo por último postulado, referente a lapso posterior ao trânsito em julgado, plenamente aferível pela parte. Inaplicabilidade da tese vinculante firmada no TEMA 880 do STJ, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, assim como o entendimento entabulado na ADPF nº 219.



    À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO”. (eDOC 64 – ID: 7bad3bcf)  



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 19, II, e 37, caput, do texto constitucional. (eDOC. 109 – ID: 9fe1b20b)



    Nas razões recursais, afirma-se que “o Ente Público não deve beneficiar-se da própria torpeza com o reconhecimento da prescrição dos valores pagos insuficientemente à pensionista e decorrentes do caráter mandamental do julgado, de modo que a decisão recorrida incorre em violação ao princípio da moralidade – artigo 37, caput, da CF/88, ante a falta de boa-fé, lealdade e probidade da Administração Pública, ao não cumprir (no caso concreto) com o pagamento, mas informando ao juízo tal providência (inverídica)”. (eDOC 109 – ID: 9fe1b20b, p. 10)



    Alega-se que “após intimado para efetivação da implantação da integralidade da pensão o IPERGS não deu cumprimento ao comando judicial e somente em 2018 restou acostado aos autos, pelo próprio devedor” e que a constatação do inadimplemento das parcelas ainda devidas ocorreu somente em 2019, concluindo-se não haver se falar em prescrição do pedido. 



    O recurso extraordinário foi inadmitido (eDOC 128 – ID: c252006e) e os autos foram encaminhados a esta Corte após a interposição do recurso de agravo (eDOC 137 – ID: 27fc60ef). A Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos para a origem para a aplicação tema 1162 da repercussão geral (eDOC 194 – ID: 99160409). Após constatar um distiguish, a origem reencaminhou os autos para este STF (eDOC 197 – ID: 65b3705b).



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Registro que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto 20.910/1932) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a prescrição da pretensão de cobrança de parcelas reconhecidas via mandado de segurança. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Prescrição da Pretensão Executória e Tema n° 880 do STJ 



    Nos termos do disposto no artigo 189, do Código Civil, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206. Materializada a prescrição, perde o agente a pretensão em virtude de sua inércia no prazo fixado em lei. A prescrição é aplicada aos direitos subjetivos patrimoniais (obrigações que, uma vez prescritas, tornam-se obrigações naturais), não acometendo os direitos personalíssimos, os direitos de estado e os de família, uma vez que esses são irrenunciáveis e indisponíveis. 



    Outrossim, aplicável o artigo 1º do Decreto nº 20.910/321, que estabelece que a pretensão executória contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do fato ou ato que originou a dívida. Já o artigo 3º, do Decreto-Lei nº 4.597/42, que estendeu as disposições do Decreto nº 20.910/32 às autarquias, assim dispõe:



    "A prescrição das dívidas, direitos e ações a que se refere o Decreto n.º 20.910, de 6 de janeiro de 1932, somente pode ser interrompida uma vez, e recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último do processo para a interromper; consumar-se-á a prescrição no curso da lide sempre que a partir do último ato ou termo da mesma, inclusive da sentença nela proferida, embora passada em julgado, decorrer o prazo de dois anos e meio". 



    Com efeito, a prescrição da pretensão de executar a Fazenda Pública se dá após cinco anos contados do trânsito em julgado da sentença exeqüenda, podendo ser interrompida apenas uma vez, recomeçando a correr pela metade do prazo. E, segundo os termos da Súmula 383 do Supremo Tribunal Federal, não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo. 



    Não se desconhece, pois, que se firmou, no âmbito do julgamento do Recurso Especial n° 1.336.026- PE, o Tema n° 880 do STJ. Pacificou-se, pois, que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional sofreu alteração com a entrada em vigor da Lei n° 10.444/2002 (isto é, de 08/08/2002 em diante), extinguindo-se, a partir daí, o procedimento de liquidação por cálculos, com o acréscimo do §1° ao art. 604 do CPC/73, orientação que se mantém mesmo com a edição do novel CPC/2015 (forte no artigo 524 deste diploma). 



    Neste contexto, a partir da vigência da Lei n° 10.444/2002, pela qual se incluiu o §1° ao art. 604 do CPC/73, sucedido pelo art. 475-B, §§1° e 2°, consoante a Lei n° 11.232/2005, se entendeu não mais necessário ou exigível, para acertamento de cálculos, a juntada de documentação pela parte executada. Com isso, passou-se a se reputar correto o cálculo apresentado pela parte exeqüente, quando a requisição judicial de tais documentos deixa de ser atendida, injustificadamente. 



    Nesta senda, tornou-se impositiva a regra geral: o prazo legal se dá pelo prazo respectivo da ação de conhecimento (consoante, outrossim, a Súmula n° 150 do STF), não havendo que falar em interrupção ou suspensão deste, e não se podendo invocar a iliquidez, ou diligência da parte credora para obtenção de fichas financeiras ou outros documentos (actio nata), perante a administração. 



    A orientação sufragada no paradigma, de qualquer sorte, vai afastada ao caso sub judice, pelas peculiaridades que este apresenta.



    Prescrição das parcelas de caráter mandamental 



    Inicialmente, consigno que compartilho do entendimento de que as parcelas que constituem objeto de determinação judicial, de natureza mandamental (posteriores ao trânsito em julgado da sentença), estariam igualmente atreladas aos efeitos do decurso do tempo. Qualquer pretensão – afora aquelas que tocam os direitos da personalidade – leva o devedor a uma posição de permanente insegurança, sujeita ao alvedrio do credor, que a qualquer momento pode ser demandado. 



    A segurança jurídica, bem se sabe, é diretriz no exercício do direito de crédito, o que o torna sempre sujeito a um determinado lapso temporal. Não por acaso, o legislador pátrio dispôs os respectivos prazos prescricionais, e, junto a eles, a previsão de certas contingências. 



    No que concerne à prescrição contra a Fazenda Pública, expressa o artigo 1º, do Decreto nº 20.910/322 que a pretensão prescreve em cinco anos contados da data do fato ou ato que originou a dívida. Já o artigo 3º, do Decreto-Lei nº 4.597/42, que estendeu as disposições do Decreto nº 20.910/32 às autarquias, dispõe:



    "A prescrição das dívidas, direitos e ações a que se refere o Decreto n.º 20.910, de 6 de janeiro de 1932, somente pode ser interrompida uma vez, e recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último do processo para a interromper; consumar-se-á a prescrição no curso da lide sempre que a partir do último ato ou termo da mesma, inclusive da sentença nela proferida, embora passada em julgado, decorrer o prazo de dois anos e meio".



    Nestes termos, a prescrição da pretensão de executar a Fazenda Pública se dá após cinco anos contados do trânsito em julgado da sentença exequenda, podendo ser interrompida apenas uma vez, recomeçando a correr pela metade do prazo. E, segundo os termos da Súmula 383 do Supremo Tribunal Federal, não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.



    Aliás, o artigo 1° do referido Decreto não diferencia ou excepciona que determinada dívida (no caso, de senda mandamental) não estaria sujeita à perda da pretensão executiva pelo decurso do tempo, mas, pelo contrário, senão vejamos: 



    Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. 



    Na espécie, o trânsito em julgado da sentença da ação ordinária ocorreu em 31/08/2000 (fl. 96). Na sequência, a autarquia previdenciária juntou aos autos a informação de que a implantação da pensão integral teria ocorrido em janeiro de 2001 (fl. 105). 



    Em outubro de 2001 (fls. 126/140), a parte credora promoveu a execução de sentença. O precatório restou expedido em junho de 2004 (fl. 144). 



    Em novembro de 2018, a parte postulou nos autos a expedição de requisitório complementar no valor de R$ 8.468,39 a título de honorários da execução e a expedição de ofício ao IPERGS para que juntasse RAPI atualizada (fls. 146/148). Em abril/2019, restou reconhecida a prescrição do pleito de pagamento dos honorários da execução (fls. 171/172). Em 10/2019, restou ordenada expedição de ofício ao IPERGS solicitando a juntada de documentos aos autos (fl. 179). 



    Em fevereiro de 2020, a parte exequente veio aos autos requerer o pagamento de parcelas de caráter mandamental, sem especificar o período (fl. 194). Intimada a esclarecer o período da diferença buscada, a parte exequente referiu que pretendia o pagamento das competências de 01/2001 a 07/2001 (fl. 204).



    Do que se nota do contexto delineado, houve oportunidades no feito para a parte se manifestar quanto ao inadimplemento das parcelas por último requeridas. Ressalve-se que era plenamente aferível a pendência de valores das competências ora postuladas. E, não se nega, a partir do não cumprimento da determinação judicial de pagamento de tais parcelas, a parte autora detinha plenas condições de exigí-las tão logo observasse o ato lesivo. A contrario sensu, a parte silenciou quanto ao interregno faltante. 



    Não o fazendo, note-se que a presente insurgência sobreveio apenas em 2020, depois de vários anos de trâmite processual e cerca de dezenove anos da juntada do documento que comunicou a implantação da integralidade. 



    Destarte, prescrita a pretensão, já que não se justificou, neste entretempo de praticamente vinte anos da comunicação da implantação e de trâmite processual, a inércia da parte quanto ao período por último postulado.



    (...)



    Por fim, imperioso ainda consignar que à parte credora, ao iniciar a liquidação do julgado, incumbia verificar o cumprimento da ordem de implantação da integralidade da pensão, não se podendo acolher a alegação de que apenas o IPERGS dispunha de tal informação. Por conseguinte, inaplicável a tese exarada no Tema nº 880 do STJ, bem como o entendimento entabulado na ADPF nº 219.



    (...)” (eDOC 64 – ID: 7bad3bcf, p. 6-13)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA Agravo regimental nos segundos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil e administrativo. Servidor público estadual. Execução de sentença. Prescrição. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional ou o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636 do STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a concessão de justiça gratuita”. (ARE 1393727 ED-segundos-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.02.2023)  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A admissibilidade do recurso extraordinário interposto com fulcro na alínea c do permissivo constitucional exige que a parte recorrente demonstre, de forma inequívoca, que a decisão recorrida tenha julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, o que não se verifica na espécie (Súmula 284 do STF). 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de cláusulas editalícias, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1308967 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 24.05.2021)  



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.456.622, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19.12.2023; ARE 1.467.442, Rel. Min. Roberto Barroso, Presidente, DJe 17.11.2023; ARE 1.391.469-ED-segundos, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 04.10.2022.



    Por fim, anoto que o acórdão recorrido não declarou inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Desse modo, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento nas alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente